Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TERCEIRA INTERESSADA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO DEPROVIDO.
1. Caso em que deferida a penhora 50% dos direitos aquisitivos de imóvel objeto de garantia de contrato de alienação fiduciária celebrado entre o executado e a Caixa Econômica Federal.
2. Apesar de o bem imóvel não integrar o patrimônio do devedor fiduciário, os direitos aquisitivos oriundos do contrato de promessa de compra e venda com gravame de alienação fiduciária podem ser penhorados. É o que dispõe o art. 835, inciso XII, CPC. 2.1. “(...) não se exige a anuência do credor fiduciário para efetivação da penhora incidente nos direitos aquisitivos da executada relativamente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia. Precedentes do TJDFT.” (Acórdão 1420518, 07307261220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Insurge-se ainda a agravante contra a avaliação realizada por oficial de justiça, cujo laudo foi detalhado, destacando os cômodos, a infraestrutura urbana, adotou o método comparativo de mercado como referência. O valor indicado pela parte agravante, baseado em documento elaborado unilateralmente, é superior aquele considerado pelo Oficial de Justiça. Alegações não comprovadas.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.